Tribunal: TJDFT
Processo: 0010827-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010827-59.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12662351). O STJ negou provimento ao recurso (ID 12662358). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.133.146/DF (Tema 1.009) (ID 14380527). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1133146 RG, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018). Oportuno transcrever trecho do voto condutor do paradigma: (...) uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade. De outro lado, o acórdão proferido em sede de embargos de declaração entendeu que (ID 12662306, p. 5): No presente caso, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou mesmo vulneração aos dispositivos legais invocados, quais sejam art. 5o, caput, e o art. 37, caput, e incisos I e II, da Constituição Federal, e os arts. 10 e 11 da Lei Federal n. 7.289/84, porquanto não há exigência de novo teste psicológico quando se reconhece a ilegalidade da avaliação já aplicada em concurso público, em virtude de violação aos princípios da igualdade, publicidade e impessoalidade. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019